Tribunal: TJDFT
Processo: 0730082-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730082-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. H. L. REPRESENTANTE LEGAL: MONICK LICA LIMA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por E. H. L., ora autor/agravante, contra decisão (ID Num. 203211168) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, na ação de conhecimento de no 0726860-85.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ora rés/agravadas, nos seguintes termos: “(...)Não obstante, diante do injustificado descumprimento do item no 4 da pretérita decisão de emenda (ID 202587517, págs. 5/6 – desídia da parte autora em promover a regularização do polo passivo) excluo a 2a corré (“QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A”) do polo passivo deste feito. Neste sentido, reitero que a relação jurídica de fundo é havida diretamente entre a beneficiária e a prestadora do plano de saúde, sendo a administradora do plano parte ilegítima em pedido de reativação de plano de saúde, devendo permanecer no polo passivo somente a seguradora. A propósito, a petição inicial sequer se debruça em individualizar qual seria a atuação ilícita da administradora do plano de saúde, não sendo suficiente a mera menção genérica de responsabilidade solidária, com fulcro no art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, § 1o, do CDC. A hipótese versada não envolve falha na emissão de boleto bancário; recebimento de valores e/ou falta de repasse ao plano de saúde, até porque o pedido de reativação de contrato obviamente diz respeito apenas à contratante (usuária) e contratada (plano de saúde). Aliás, a própria Qualicorp informa que "por decisão da sua operadora, Unimed Nacional, e apesar de todos os nossos esforços para a manutenção da sua permanência, ele será cancelado a partir de 20/05/2024", conforme se verifica do ID 202523303 (pág. 2). (grifos e negritos meus) Desta forma, a eventual responsabilidade pelo cancelamento do plano de saúde é exclusivamente da contratada, ou seja, Central Nacional Unimed, a qual, a autora possui (ou possuía) contrato. Assim sendo, exclua-se a corré “Qualicorp Administradora de Benefícios S/A” do polo passivo deste feito e proceda-se às alterações de praxe no sistema. Comunique-se à Distribuição.(...)” (grifos no original) Em suas razões recursais, informa a parte autora que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a autorização manutenção do plano de saúde do autor, cancelado unilateralmente pelas agravadas, sem o oferecimento de opção de plano individual e sem a observação do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para cancelamento do plano. Ao analisar o pedido liminar, o d. Juízo a quo determinou a exclusão da ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. do polo passivo da demanda. Argumenta, em linhas gerais, que a administradora de benefícios é responsável solidariamente pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que a ré QUALICORP seja reintegrada ao polo passivo da demanda. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente concedida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a parte autora se insurge contra a exclusão da administradora de benefícios QUALICORP do polo passivo da demanda originária, sob o argumento de que esta responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Com razão a agravante. Inicialmente, destaco que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois estas se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC – Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido, a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". Nesse contexto, tratando-se de relação de consumo, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com os art. 14 e art. 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. LAQUEADURA TUBÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. 1. A entidade administradora do benefício é responsável pela intermediação da contratação do plano coletivo por adesão, razão pela qual se insere na cadeia de fornecedores da relação de consumo e, por isso, responde solidariamente pela falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A relação jurídica havida entre o contratante e administradora de benefícios, operadora de plano de saúde e segurada é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedores e consumidor, respectivamente. 3. O valor da multa cominatória não pode ser exagerado, mas deve ser condizente com o bem jurídico tutelado e suficiente para compelir a parte inadimplente ao cumprimento do comando exarado pelo Poder Judiciário. No caso em análise, a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem se mostra adequada ao caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1171341, 07150217620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula n. 469/STJ). 2. Configurada a relação de consumo e constatado o vício do serviço, possível que a operadora de plano de saúde responda solidariamente pelos atos da administradora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e vice versa, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final o participante, consumidor, e por fornecedores ambas as empresas (administradora e operadora) que figuram no polo passivo. 2.1. Em função da responsabilidade solidária, fica a critério do consumidor escolher os fornecedores que integrarão o polo passivo da demanda, podendo exercitar sua pretensão contra a administradora e a operadora, ambas, como no caso em comento, ou somente contra uma destas. 3. Portanto, compondo tanto a operadora como a administradora do plano de saúde a cadeia de fornecimento são partes legítimas para figurar no pólo passivo de demandas como a que ora se evidencia. Precedentes do TJDFT. Preliminar que se apresenta como matéria única da irresignação recursal e com o mérito se confunde. Apelo desprovido. 3.1. A administradora e a operadora do plano de saúde têm legitimidade passiva para a ação em que se demanda a manutenção de cobertura. (Acórdão n.1001052, 20160110366889APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 393/416). 4. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC). 5. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, a idade e o grave estado de saúde da segurada, e, por outro lado, a capacidade econômico-financeira da agravante, que atua em âmbito nacional, e sua recalcitrância em fornecer os medicamentos e tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde e à preservação da vida da autora. 6. Presentes, portanto, os requisitos que amparam a concessão da tutela de urgência, não há motivos para se reformar a decisão agravada. 7. Agravo de instrumento CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1845895, 07034353220248070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. UNILATERAL. ASTREINTES. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Aplica-se, ainda, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. 2.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora do plano de saúde, não havendo que se falar em ilegitimidade da agravante. 3. No caso dos autos, reputa-se razoável o valor fixado a título de multa por descumprimento da tutela de urgência, sendo necessário mencionar que a medida judicial envolve o direito à saúde de um paciente e a pessoa obrigada é operadora e administradora de plano de saúde com renome no mercado, presumindo-se sua elevada capacidade econômica. 3.1. Além disso, a fixação de astreintes em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1838457, 07531256420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, reconhecida a responsabilidade solidária da administradora de benefícios por eventual falha na prestação dos serviços, é possível sua inclusão no polo passivo da demanda, ainda que não tenha praticado diretamente o ato lesivo ao consumidor. Assim, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da impossibilidade de acionar a administradora em caso de descumprimento da liminar por parte do plano de saúde réu. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e manter a corré QUALICORP no polo passivo da demanda originária. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2024 15:34:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora